Tribunal: TJDFT
Processo: 0706460-09.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. GATA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO AOS VENCIMENTOS BÁSICOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL No 5.008.2012. LEI 5.174/2013. AUMENTO DE VENCIMENTOS. ISONOMIA COM OCUPANTES DE CARGOS COM 20 HORAS DE TRABALHO SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO.
1. A tese firmada no tema 864 do STF (RE 905357) trata de questão jurídica diversa da dos presentes autos. Estes tratam da concessão de reajustes a categoria do funcionalismo público definidos em lei local, ao passo que aquela trata da concessão de reajuste geral aos servidores públicos. Ademais, também não cabe a suspensão do processo com base no IRDR no 2017.00.2.011208-8, dado que fora inadmitido. Preliminar de sobrestamento do processo rejeitada.
2. A extinção da Gratificação de Atividade Técnica-administrativa (GATA), nos termos da Lei Distrital no 5.008/2012, foi feita gradualmente, e sem perdas remuneratórias aos servidores que a recebiam, assegurando pagamento de eventual diferença, através de pagamento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI).
3. O Poder Judiciário não pode, com fundamento na isonomia, promover equiparação na hora trabalhada de servidores que, não obstante integrarem a mesma carreira e exercerem o mesmo cargo, estejam submetidos a cargas horárias diferentes, e cuja lei não prevê a proporcionalidade buscada.
4. Não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos (STF, Súmula Vinculante no 37).
5. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO. Sentença reformada.